Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-36.2018.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000385-36.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINALDO ARANTES VIANA - CPF: 035.652.761-18 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO ROSA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA COM ARRIMO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍENA “c” DO CPP – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PERTINÊNCIA – A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA DESFAVORAVELMENTE NÃO AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM MAIS DE 2/3 ACIMA DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL – O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO PODE SER CONSIDERADO EM BENEFÍCIO DO SENTENCIADO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO, DE QUE ELA ESTARIA CONSTANTEMENTE O AMEAÇANDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso vertido pede a necessária observância aos preceitos de individualização, proporcionalidade e necessidade da pena, pois, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, de um universo de oito, não se justifica majorar a reprimenda basilar em 8 anos e 3 meses de reclusão, ou seja, em mais de 2/3 – sem qualquer fundamentação acerca deste maior rigor empregado.

Descabe cogitar que o comportamento da vítima deve ser sopesado em benefício do sentenciado, quando não comprovado dos autos a assertiva de que o ofendido estaria constantemente o ameaçando.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0000385-36.2018.8.11.0033

Apelante:

Edinaldo Arantes Viana

Apelado:

Ministério Público

Juízo de origem:
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Edinaldo Arantes Viana
, nos autos da ação penal n. 385-36.2018.811.0033 (código 77347), após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri, da Comarca de São José do Rio Claro, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com o
quantum
da pena fixada, Edinaldo apela a este sodalício, almejando nas razões recursais vistas às pp. 471-475 (Id 14834468), com fulcro no artigo 593, inciso III, “c”, do Código de Processo Penal, que seja reduzida a pena-base, tendo em vista que foi demasiadamente exacerbada, bem como deve ser considerado em seu benefício, o comportamento da vítima.

O Ministério Público estadual, em suas contrarrazões (Id 14834471) rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo (Id 25141963), opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV DO CP – PENA DE RECLUSÃO FIXADA EM 20 ANOS E 03 MESES, NO REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 E ART. 68, DO CÓDIGO PENAL – INSUBSISTÊNCIA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020